Tribunal: TJDFT
Processo: 0089350-15.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0089350-15.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANA GITA DE OLIVEIRA, IARA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA, IDA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA, OTAVIANO PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA D E S P A C H O Defiro o pleito retro e suspendo o feito por 20 (vinte) dias. Escoado o prazo sem manifestação, intime-se novamente o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator